Tribunal: TJSP
Processo: 2134773-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Não reconhecimento. Seguimento regular da ação penal, consideradas as peculiaridades do caso. Situação excepcional de pandemia do coronavírus que, por si só, não justifica a revogação da medida extrema. Contagem retomada para processos digitais (Resolução

Ementa:

HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Não reconhecimento. Seguimento regular da ação penal, consideradas as peculiaridades do caso. Situação excepcional de pandemia do coronavírus que, por si só, não justifica a revogação da medida extrema. Contagem retomada para processos digitais (Resolução no 314 do CNJ e Provimento CSM no 2555/20 do TJSP) – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2134773-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente VENICIO
SILVA LEITE e Impetrante VIVIANE APARECIDA VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134773-50.2020.8.26.0000 -Voto no 12120
2
Habeas corpus no 2134773-50.2020.8.26.0000 – Processo digital
5a Vara Criminal Central da Capital (Processo no 1501901-26.2020.8.26.0228)
Impetrante: Viviane Aparecida Vasconcelos (advogada)
Paciente: Venicio Silva Leite

Voto no 12120
HABEAS CORPUS Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06) Alegação de excesso de prazo para a formação
da culpa. Não reconhecimento. Seguimento regular da ação penal,
consideradas as peculiaridades do caso. Situação excepcional de
pandemia do coronavírus que, por si só, não justifica a revogação
da medida extrema. Contagem retomada para processos digitais
(Resolução no 314 do CNJ e Provimento CSM no 2555/20 do
TJSP) Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada
Viviane Aparecida Vasconcelos, com pedido liminar, em favor de favor de
Venicio Silva Leite, sob a alegação de que este sofre constrangimento ilegal
por ato do MM. Juízo de Direito da 5a Vara Criminal Central da Capital
(Processo no 1501901-26.2020.8.26.0228).
Aduz, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante
em 23 de janeiro de 2020 pela prática do crime de tráfico de drogas e teve a
prisão convertida em preventiva. Sustenta que a denúncia e a defesa prévia
foram oferecidas no prazo legal. Afirma que a audiência de instrução, debates
e julgamento designada para o dia 22.04.2020 não se realizou em razão da
atual situação de pandemia e tampouco redesignado novo ato processual.
Conclui que o paciente está encarcerado há cinco meses sem o encerramento
da instrução e formação da culpa a configurar injustificado excesso de prazo a
que não deu causa.
Requer a concessão da ordem para garantir ao paciente o
direito de responder ao processo em liberdade (fls. 01/03).
Indeferida a liminar (fls. 159/160), foram dispensadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134773-50.2020.8.26.0000 -Voto no 12120
3
informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se por julgar
prejudicada a impetração ante a proximidade da audiência de instrução
designada (fls. 164/165).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante e denunciado (fls. 01/03
e 95/96 processo no 1501901-26.2020.8.26.0228) como incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, porque no dia 23 de janeiro de 2020, por volta das
22h, na avenida Professor Vicente Rao, altura da avenida Santo Amaro, Itaim
Bibi, nesta Capital, transportava, para fins de entrega a consumo de terceiros,
porções de maconha, skunk e haxixe, com peso total líquido de 92,5 gramas;
e, porções de ecstasy com massa de 4,1 gramas; substâncias estas
entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na ocasião houve a
apreensão de R$ 1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais).
Segundo a acusação, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina quando suspeitaram do comportamento do motorista
do veículo Jeep/Renegade, placas BGE-4291 que acelerou ao notar a
presença da viatura. Houve breve perseguição após o condutor desobedecer à
ordem de parada até que o mesmo estacionou o veículo e foi abordado. O
automóvel foi revistado e nele apreendidas duas sacolas de papel em cujo
interior havia drogas e dinheiro cuja origem o paciente não esclareceu.
Com relação ao alegado excesso de prazo na formação da
culpa, sabido que os prazos impostos à realização dos atos processuais não
são fatais. Ao contrário, são suscetíveis de alargamento dentro do princípio da
razoabilidade, de forma que ainda que não sejam observados não indicam,
necessariamente, a presença de constrangimento ilegal.
Presentes circunstâncias que sejam inevitáveis e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134773-50.2020.8.26.0000 -Voto no 12120
4
demonstrem irregularidade na atuação do Magistrado à condução do processo,
deve ser aceita a manutenção da prisão em determinados casos, não
caracterizado constrangimento ilegal. Ou seja, o que torna ilegal a prisão
cautelar é a demora injustificada na conclusão da instrução processual ou na
prolação da sentença, que não acontece por ato da parte.
In casu, a ação penal tramita com a celeridade possível em
face das peculiaridades do caso concreto: segundo consulta ao e-saj, verifica-
se que a denúncia foi oferecida em 04.02.2020 e recebida em 07.02.2020.
Citado, o paciente ofereceu resposta à acusação em 02.03.2020 e, então, o
juízo a quo designou audiência de instrução, debates e julgamento para
22.04.2020, a qual foi cancelada em razão da suspensão dos prazos por 30
(trinta) dias nos termos do Comunicado CSM 2545/2020, editado em face à
atual situação de pandemia (fls. 01/03, 95/96, 102/104, 105/106, 107 e
150/151 processo: 1501901-26.2020.8.26.0228).
A título de exemplo:
"Habeas corpus" buscando o reconhecimento do excesso
de prazo para a formação da culpa. 1. Não configuração de
um quadro deste tipo à luz do princípio da razoabilidade. A
situação de paralisação do procedimento, em razão da
pandemia provocada pelo novo coronavírus, qualifica-
se como força maior, a justificar a dilação prazo, sem
que haja ilegalidade na subsistência da custódia
cautelar. 2. Prisão preventiva que deve ser mantida,
mesmo à luz da Recomendação no 62, do Conselho
Nacional de Justiça. Ordem denegada. (TJSP
HC no
2054745-95.2020.8.26.0000, Rel. Laerte Marrone, 14a
Câmara de Direito Criminal, J. 14.04.2020 g.n.).
Entretanto, a contagem dos prazos retomou seu curso para
os processos digitais, nos termos da Resolução no 314 do CNJ e Provimento
CSM no 2555/20 do TJSP, tanto que a audiência de instrução foi reagendada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134773-50.2020.8.26.0000 -Voto no 12120
5
para
o
próximo
dia
08.07.2020
(fls.
158/159

processo:
1501901-26.2020.8.26.0228).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
soltura pretendida.
Ex positis, denega-se a ordem.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator